Tribunal: STF
Processo: RHC 65750
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE RESGATE FRAUDULENTO DE TITULOS DE
CRÉDITO. ESTELIONATO. INCLUSAO DO PACIENTE, ENTRE OS CO-REUS, COMO
LIQUIDANTE DA EMPRESA SUBMETIDA AO REGIME DE LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. PRETENDIDO EXAME DE FALTA DE DOLO NA CONDUTA DO
PACIENTE. INVIABILIDADE DE DISCUTIR ESSE PONTO, EM HABEAS CORPUS.
SE A ATUAÇÃO DO PACIENTE FOI DOLOSA, OU NÃO, CONSTITUI MATÉRIA
INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PEDIDO DENEGADO. RECURSO
DESPROVIDO.